Tribunal: TJSP
Processo: 1010768-53.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito e prestação de serviços de telefonia. Autora que sofreu atropelamento por motocicleta que derrapou devido a um cabo de telefonia caído em via pública ter se enroscado no pescoço do condutor. Sentença de procedência. Prova oral que evidenciou que a empresa que prestava serviço no local (Telemont) estava a serviço da

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito e prestação de serviços de telefonia. Autora que sofreu atropelamento por motocicleta que derrapou devido a um cabo de telefonia caído em via pública ter se enroscado no pescoço do condutor. Sentença de procedência. Prova oral que evidenciou que a empresa que prestava serviço no local (Telemont) estava a serviço da concessionária de telefonia (Telefonica) para manutenção de sua rede de telecomunicações. Funcionários que já estavam no local prestando serviços. Ausência de sinalização ou isolamento da via. Cabos que estavam muito baixos durante a manutenção. Falha na prestação de serviços. Acidente de trânsito (atropelamento) que somente ocorreu porque o cabo de telefonia se enroscou no pescoço do motociclista. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviços (art. 14 do CDC e art. 932, III, do CDC) e da concessionária de serviços públicos (art.; 37, §6o, da CF e art. 14 e 22 do CDC) pela má prestação de serviços. Inexistência de excludente de responsabilidade. Vítima do acidente que é considerada consumidor por equiparação (art. 17 do CDC). Danos materiais comprovados. Danos morais in re ipsa. Lesões corporais e afastamento das atividades por três meses. Quantum mantido (R$ 10.000,00). Juros de mora. Matéria de ordem pública. Incidência nos termos da Súmula 54 do STJ. Sentença mantida com observação. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.